Tribunal: TJDFT
Processo: 0000078-47.2008.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DESEMBARGADORA ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No Processo: 0000078-47.2008.8.07.0000 EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DESPACHO Considerando a ausência de manifestação do Distrito Federal acerca da renúncia formulada pelos exeqüentes FRANCISCA GERALDA DA COSTA, FRANCISCO DE ASSIS PIRES e JOANA MENDES DA SILVA (sucessora de FRANCISCO ADIODATO DA SILVA (ID 10905883), bem como a nova manifestação dos supracitados pela desistência da referida proposta, deixo de homologá-la. Intimem-se as partes para ciência da não homologação da renúncia. Após, retornem-se os autos conclusos para prosseguimento do feito. Brasília, DF, 19 de dezembro de 2019 Des.a ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Relatora